Tribunal: TJSP
Processo: 1000019-93.2025.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. DANOS MORAIS – Inclusão de dados da parte autora no Sistema de Informações de Crédito (SCR) – Hipótese que não enseja, por si só, o reconhecimento de danos morais, por não possuir caráter restritivo – Alegada negativa de transação bancária, em razão das referidas inscrições, que não restou comprovada nos autos – Danos morais não configurados - Ausência de prévia notificação

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. DANOS MORAIS – Inclusão de dados da parte autora no Sistema de Informações de Crédito (SCR) – Hipótese que não enseja, por si só, o reconhecimento de danos morais, por não possuir caráter restritivo – Alegada negativa de transação bancária, em razão das referidas inscrições, que não restou comprovada nos autos – Danos morais não configurados - Ausência de prévia notificação que constitui mera irregularidade administrativa e, não possui o efeito, por si só, de ensejar a pretendida indenização - Precedentes desta C. Câmara - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.